Tribunal: TJBA
Processo: 8118314-42.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8118314-42.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA EMBARGADO/APELADO: MESSIAS CONCEICAO DO NASCIMENTO BRANDAO Advogado(s):GABRIELA DUARTE DA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 54 DO STJ. ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao seu recurso e deu provimento ao recurso da parte autora para majorar indenização por danos morais, fixando juros moratórios desde o evento danoso, em razão de negativação indevida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou erro material ao fixar o termo inicial dos juros moratórios desde o evento danoso em indenização por dano moral; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à necessidade de comprovação dos danos materiais e limitação da condenação aos valores efetivamente comprovados. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado enfrenta expressamente o termo inicial dos juros moratórios, aplicando a Súmula 54 do STJ em razão da natureza extracontratual da responsabilidade decorrente de negativação indevida. A pretensão do embargante de alterar o termo inicial dos juros revela mero inconformismo com a decisão, configurando tentativa de rediscussão do mérito, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração. A alegação de omissão quanto aos danos materiais não se sustenta, pois o acórdão limita-se às questões efetivamente devolvidas ao Tribunal, não sendo obrigatória manifestação sobre ponto irrelevante para a solução da controvérsia. O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais, sendo suficiente que a matéria tenha sido discutida e decidida, inexistindo vício a ser sanado. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, admite-se apenas o acolhimento parcial dos embargos para fins de esclarecimento, sem alteração do julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. Em responsabilidade civil extracontratual por negativação indevida, os juros moratórios incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. 3. Não configura omissão a ausência de manifestação sobre questão não relevante ou não devolvida ao tribunal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8118314-42.2023.8.05.0001, nos autos da apelação cível, em que é embargante/apelado BANCO BRADESCARD S.A e embargado/apelante MESSIAS CONCEICAO DO NASCIMENTO BRANDAO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, e o fazem de acordo com o voto desta Relatoria.